Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700957-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANNE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: SERGIO LIMA CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0709052-57.2021.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços, nos seguintes termos: Indefiro o pedido retro. É notório que não cabe à função judicante diligenciar com o objetivo de localizar o endereço de réu, sendo tal função incumbência do autor, que não pode ser transferida para a instância judicante. Ademais, embora exista aplicação subsidiária do CPC no Juizado Especial, é fato que o único rito previsto na Lei n.o 9.099/95 é sumaríssimo, não se apresentando possível, nem permitida, a prática de outros atos processuais não previstos expressamente na Lei Especial. Ressalto que a escolha do Juizado é uma faculdade ao Autor, ou seja, cabe a ele optar entre o Juizado e a Justiça tradicional para melhor atender seus interesses. E, ao optar pelos Juizados Especiais, o autor estará também optando pela inviabilidade de deferimento de medidas previstas na Lei Adjetiva e não presentes na Lei n.o 9.099/95. Intime-se a parte autora para indicar o atual endereço da parte ré a fim de que seja expedido mandado de penhora e avaliação de bens, no derradeiro prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Inclua-se o nome e CPF do executado no sistema SERASAJUD. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que “A decisão agravada frustra a expectativa de qualquer jurisdicionado, pois, por ter optado pelos Juizados Especiais Cíveis, não poderá contar com os sistemas postos à disposição do Judiciário para pesquisa de endereços. Assim, com essa premissa, sempre que o jurisdicionado puder presumir que o réu poderá futuramente tentar frustrar a execução mudando de endereço sem informar em juízo, logicamente não se valerá dos Juizados.”. Pugna (liminar e mérito) pela autorização de pesquisas aos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud em busca de endereço atualizado do executado. É o breve relato. Decido. Defiro, em favor da recorrente, os benefícios da justiça gratuita. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A decisão atacada indeferiu o pedido formulado pela exequente/agravante para pesquisa do endereço do executado/agravado por meio da consulta aos sistemas informatizados (INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD) e intimou o credor para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. No caso específico, constata-se que foram esgotadas as diligências possíveis do credor na busca do endereço do executado. Assim, cabível o deferimento do pedido de consulta de endereços nos sistemas eletrônicos conveniados com o Poder Judiciário, em cumprimento aos ditames do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil). Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM MÓVEL. ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CONSULTA AO BACENJUD E RENAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Se a requerente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar o endereço do requerido, torna-se cabível a consulta junto aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, para obter tais informações, a teor do art. 319, § 1o, do CPC, e em observância ao princípio da cooperação (art. 6o). Precedentes jurisprudenciais. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1349280, 07073754420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, ofende os princípios da celeridade e da economia processual a extinção prematura do feito sem o esgotamento das tentativas de localização do executado, solicitadas pela exequente, por meio da pesquisa aos sistemas informatizados a que o juiz tem acesso. Com tais fundamentos, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário para localização do endereço do executado. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito